Tribunal: STF
Processo: Rcl 1812
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-16
Data de publicação: 2001-05-16

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TUTELA ANTECIPADA.
AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 4. LIMINAR. POSSIBILIDADE.
1.      Firmou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
com relação à admissibilidade de medida liminar em reclamações que
se insurjam contra a concessão de tutela antecipada nos casos
abrangidos pela Lei nº 9.494/97, em seu artigo 1º.
2.      Agravo regimental provido, com o deferimento da medida
liminar pleiteada.